Tribunal: TJDFT
Processo: 0739081-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RCC – RECLAMAÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0739081-74.2022.8.07.0000 Reclamante : MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA Reclamado : 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF Relator(a) : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por MARIA DO CARMO OLIVEIRA ROCHA, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de decisão proferida pelo 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA/DF, nos autos do processo no 0758277-79.2022.8.07.0016, que indeferiu seu requerimento, em sede policial (Ocorrência policial no 6.536/2022 – DEAM), de decretação de medidas protetivas de urgência em desfavor de ex-cunhado, por suposto crime de injúria, art. 140, caput, do CP, e contravenção penal de vias de fato, art. 21 da LCP. Aduz a reclamante, em síntese, que que é ex-cunhada de Arnaldo Silva Borges, uma vez que já está separada do irmão dele, Luis Paulo Silva Borges, há 4 (quatro) anos e que em 28/10/2022, por volta das 14:30h, chegou em casa e viu que Arnaldo e as irmãs dele, Maria Claudia Silva Borges e Maria Leticia Silva Borges e o sobrinho, Daniel Borges, estavam na frente da sua kitnet tentando invadi-la com a ajuda de um chaveiro, tendo sido esta a quinta vez que Arnaldo tenta invadir o lote, tendo registrado, inclusive, outras ocorrências policiais. Sustenta que o fundamento da decisão reclamada – ausência de motivação de gênero – não se justifica, pois, “no presente caso, a necessidade de deferimento da medida dá-se, especialmente, em razão do perigo de surgimento de novos conflitos entre as partes, sendo que a reclamante afirma estar em situação de risco e vulnerabilidade, pois conforme se vê, o agressor é contumaz nas perturbações, já que esta é a quinta vez que ele tenta invadir o imóvel dela. Inclusive, Maria do Carmo disse que o investigado já se utilizou, em um outro episódio, de uma serra elétrica para arrombar a fechadura do imóvel” e que “o simples fato da discussão ter se desencadeado em razão de um imóvel, não retira a motivação de gênero na situação ora analisada”. Pede, então, a concessão de provimento liminar da medida protetiva de proibição de aproximação e contato pelo ofensor, bem como de afastamento do lar, no sentido de que o ofensor se abstenha de frequentar a residência da vítima (VILA TELEBRASILIA RUA 2 LT 26 – BRASÍLIA), nos termos do artigo 22, III, ‘a’ e ‘b’ da Lei 11.340/06. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. Defiro o pedido de justiça gratuita. Quanto ao cabimento da Reclamação, na hipótese, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). 2. Os prazos processuais estavam suspensos por força da Portaria Conjunta n. 33, de 20-março-2020 (art. 11), que estabeleceu medidas de prevenção ao novo coronavírus a serem adotadas no âmbito deste Tribunal, e só voltaram a correr a partir do dia 04-maio-2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 50, de 29-abril-2020 (art. 3o), tendo sido a presente Reclamação, portanto, ajuizada antes mesmo do início da fluência do prazo, não havendo falar em intempestividade, pois, de acordo com o art. 218, § 4o, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal, "in verbis": "Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo". 3. Inviável o julgamento conjunto de reclamações que impugnam decisões judiciais diversas, com causa de pedir diferente, não havendo óbice ao trâmite em separado delas. 4. As medidas protetivas possuem caráter de urgência e são deferidas excepcionalmente, pois, de um lado tem-se a premente necessidade de intervenção eficiente do Poder Judiciário na proteção das vítimas, deferindo-lhes medidas protetivas de urgências capazes de afastar, de imediato, o cenário de violência doméstica familiar contra a mulher por elas relatado quando buscam auxílio estatal; e, de outro lado, tais medidas implicam, necessariamente, em restrição a direitos fundamentais do suposto ofensor. 5. Na hipótese, em que pese a vítima alegar estar fortemente atemorizada e perseguida pelos atos supostamente praticados por seu ex-namorado, tendo terminado o relacionamento há mais de um ano, não se vislumbra a necessidade de fixação de medidas protetivas, pois, os argumentos fáticos informados por ela, perante a autoridade policial, dizem respeito a questões relacionadas aos desdobramentos do processo de demissão do interessado da empresa em que eles trabalhavam e que ele teria atribuído a uma possível influência dela, não sendo atinentes à situação de violência doméstica em decorrência do gênero e, portanto, não ensejando a necessidade de aplicação de medidas protetivas de urgência com base na Lei n. 11.340/2006. 6. O Juízo Reclamado não se declarou incompetente para processar o feito, assim, eventual determinação da providência requerida pelo "Parquet" por esta Corte configuraria supressão de instância; ademais, não há óbice para o Ministério Público atuante perante a primeira instância requerer ou tomar as medidas que entender pertinentes para dar prosseguimento ao feito. 7. Preliminares rejeitadas e, no mérito, reclamação improcedente. (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante à tempestividade, a Defensoria Pública afirma, na inicial, que tomou conhecimento da decisão denegatória das medidas protetivas em 07/11/2022. Entretanto, não anexou qualquer documento comprobatório da afirmação. Todavia, como a decisão reclamada não procedeu conforme o art. 8o, da Portaria Conjunta 78, de 08/09/2016 (Art. 8o. A intimação da ofendida não exclui a intimação, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe, do advogado constituído nem a intimação, por vista pessoal, do defensor dativo e da Defensoria Pública, de acordo com a legislação de regência), dispenso a comprovação da ciência, uma vez que, a rigor, a Defensoria Pública deveria ter sido pessoalmente intimada da decisão, nada obstante a intimação regular da ofendida. Dito isso, conheço da reclamação. Quanto à tutela de urgência requerida, não vislumbro presentes seus requisitos permissivos, dispostos no art. 235, do RITJDFT, a saber: relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, conforme decidiu o juízo de origem, na esteira do que também foi o entendimento da autoridade policial da Delegacia da Mulher, bem como do membro do Ministério Público atuante no Juízo especializado, da conduta objeto do registro de ocorrência policial não desponta indicativo de motivação de gênero, uma vez que o conflito entre os envolvidos está relacionado a uma disputa petitória ou possessória de imóvel, não tendo qualquer influência o fato da reclamante ser mulher, assim considerada numa perspectiva de gênero. Assim sendo, ausentes as condicionantes da tutela de urgência pretendida, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Intime-se o reclamado para, querendo, apresentar resposta, na forma Regimental. Em seguida, com ou sem resposta do reclamado, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Relator